Tribunal: STF
Processo: RHC 63631
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA
DE CRIME CONTINUANDO EM DOIS DELITOS.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM UM DELES.
NECESSIDADE DE EXAME DE MÉRITO, INVIAVEL NO 'WRIT'.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' IMPROVIDO.